Tribunal: TJMT
Processo: 1012660-52.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012660-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRENTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRIDO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL SEM QUALIFICAÇÃO E SEM METODOLOGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO APARELHO E DO ALEGADO CONSERTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES e pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.780,00 a título de danos materiais e rejeitou o pedido de danos morais, em ação que discute suposto dano em ar-condicionado decorrente de oscilações na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há prova suficiente de falha na prestação do serviço capaz de gerar o dever de indenizar por danos materiais;
(ii) estabelecer se o caso comporta condenação por danos morais diante das circunstâncias narradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais porque a controvérsia não demanda perícia complexa, sendo possível a formação do convencimento com as provas já existentes, nos termos dos princípios da simplicidade e informalidade do microssistema.

Reputo insuficiente o laudo técnico apresentado pelo autor, pois o documento carece de comprovação de qualificação profissional do signatário, não possui registro no CREA/MT e não descreve metodologia científica adequada, limitando-se a reproduzir alegações do consumidor, o que lhe retira credibilidade probatória.

Reconheço que inexiste nos autos prova da propriedade do ar-condicionado indicado (Samsung AS24UWBUXXAZ), diante da ausência de nota fiscal, comprovante de aquisição, ficha técnica, etiqueta ENCE ou qualquer outro documento idôneo que demonstre a existência e propriedade do bem.

Concluo que o autor não comprovou se houve conserto prévio do equipamento e, caso tenha ocorrido, não juntou os dois orçamentos exigidos pelo art. 611, §3º, II, “c”, da Resolução ANEEL nº 1000/2021, nem comprovante de pagamento, tampouco nota fiscal do serviço, exigida pelo item 17.1, “a”, do Módulo 9 do PRODIST.

A soma das falhas probatórias impede o reconhecimento do nexo causal entre o alegado dano e o serviço prestado, afastando o dever de indenizar por danos materiais.

Ausente prova do dano material e inexistindo demonstração de conduta ilícita da concessionária, não há falar em danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ENERGISA provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de qualificação técnica, metodologia e conclusões independentes inviabiliza a utilização de laudo unilateral como prova de oscilação de energia elétrica.

O consumidor deve comprovar a propriedade e a existência do equipamento supostamente danificado para demonstrar o dano material.

A falta de documentos obrigatórios previstos na Resolução ANEEL nº 1000/2021 e no PRODIST impede a comprovação do nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 611, §3º, II, “c”; PRODIST, Módulo 9, item 17.1, “a”; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1017181-17.2025.8.11.0041, rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 10/11/2025; TJMT, N.U 1006812-18.2024.8.11.0002, rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08/10/2025; TJMT, N.U 1025733-39.2023.8.11.0041, rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/09/2025; TJMT, N.U 1015442-29.2025.8.11.0002, rel. Walter Pereira de Souza, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA ao pagamento de R$ 2.780,00 a título de danos materiais, rejeitando o pedido de indenização por danos morais (id.
311249890).

O processo teve origem em reclamação ajuizada por IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES, alegando que seu ar-condicionado foi danificado em decorrência de oscilações de energia elétrica em sua unidade consumidora, tendo buscado ressarcimento administrativo que foi indeferido pela concessionária.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente autor que a sentença deve ser reformada para incluir condenação por danos morais, argumentando que trabalhou em condições desumanas no calor de Mato Grosso sem ar-condicionado, atendendo clientes em situação constrangedora, configurando dano moral in re ipsa e aplicação da teoria do desvio produtivo (id.
311249891).

Por sua vez, a recorrente ENERGISA sustenta preliminar de incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de prova pericial complexa e, no mérito, ausência de nexo causal entre o alegado dano e falha na prestação do serviço, uma vez que não houve registro de perturbação no sistema elétrico na data informada (id.
311249892).

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025